Tribunal: TJPA
Processo: 0803138-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803138-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO CORREA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 9 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

LESÃO CORPORAL
. RECURSO A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVISÃO LEGAL. VIGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE RESPEITOU O PRAZO EM CONFORMIDADE COM A NORMA. ADVOGADO QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA INTIMAÇÕES. NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PROVEM A MÁCULA DA PROVA.

1.Q
uando do julgamento do STF, nas ADI ́s nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, ficou assente que
o art. 28 encontra-se com sua eficácia suspensa, vigorando a redação antiga.

2. Contudo o art. 28, § 1º, do CPPB
já está em vigência, tendo em vista o que diz a jurisprudência consolidada do STF de que a eficácia das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de julgamento, que ocorreu em 01.09.2023, sendo
ilícito conferir a suspensão do art. 28 do CPP, interpretação extensiva no sentido de deduzir que o § 1º do art. 28 do CPP também teria tido sua eficácia suspensa quando esse dispositivo legal não foi analisado e nem mesmo citado pela decisão liminar.

3. Recurso apresentado dentro dos ditames legais,a jurisprudência e respeitando o princípio da proteção integral e promoção aos direitos da vítima, assim como o princípio da segurança jurídica
.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o peticionamento por parte de advogado que não possui poderes especiais para receber citação e afins, não pode configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia requer revolvimento fático-probatório. Ademais,
não há, nos elementos trazidos pelo impetrante, comprovação da existência de vícios no procedimento usado na coleta e armazenamento do vídeo usado pela autoridade policial. Não há qualquer prova de eventual adulteração do material apreendido. Não se observa prejuízo ao réu na colheita da prova, ainda que irregular, pois outras provas poderão dar substrato ao magistrado. Princípio da
pas de nullité sans grief.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FREITAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0803138-38.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0819615-34.2023.8.14.0401

IMPETRANTE:
RODRIGO GODINHO, OAB-PA nº 13.983.

PACIENTE: JOÃO CORREA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém

CAPITULAÇÃO PENAL:
art. 129, § 9º, DO CPB
(LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em 04/03/2024 em favor de
JOÃO CORREA RODRIGUES
contra ato do
Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém/PA.

Narra o impetrante (fls. 02/28, ID nº 18338252), que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do ora Paciente pela suposta prática do ilícito previsto pelo artigo 129, §9º, Código Penal, contra seu irmão, Oscar Correa Rodrigues, pois trocaram insultos chegando às vias de fato.

Esclarece que no dia 20/10/2023, o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do feito, por entender que as lesões foram recíprocas e de mesmo grau.

No dia 23/10/2023, a parte
Oscar Correa Rodrigues
, mediante advogada devidamente constituída, peticionou nos autos uma espécie de impugnação/reconsideração sobre o pedido de arquivamento, requerendo ao final que o Ministério Público alterasse seu entendimento e oferecesse denúncia.

Os autos foram novamente remetidos ao
parquet
que, em manifestação do dia
26/10/2023
, rechaçou os argumentos levantados pela parte Oscar Correa Rodrigues e ratificou a promoção de arquivamento.

Inconformado com a ratificação do arquivamento, no mesmo dia
26/10/2023
, a parte
Oscar Correa Rodrigues
atravessa nova petição nos autos manifestando interesse em recorrer e solicitando a remessa do feito novamente ao
parquet
para que fosse implementada sua notificação para este fim.

A primeira insurgência da Defesa tange ao fato do Ilustre Diretor de Secretaria do juízo apontado como coator que, via ato ordinatório, procedeu remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça antes do decurso total do prazo estipulado (30 dias) para manifestação da parte ora paciente, conforme previsão do artigo 28, §1º, do CPP.

Com isso, a manifestação acima aduzida simplesmente não teve prestação jurisdicional antes da remessa ao PGJ, pois, a remessa foi feita de maneira açodada e antes do término do prazo legal. Nessa linha, os autos aportaram perante a Procuradoria Geral de Justiça, que em manifestação acolheu o “recurso” apresentando pela parte Oscar Correa Rodrigues e entendeu pela revisão do entendimento inicial no sentindo do arquivamento. Foi designado membro do
parquet
diverso para tal desiderato.

Por essa razão, a Defesa requer que torne sem efeito a remessa dos autos à Procuradoria Geral do Ministério Público e todos os atos subsequentes, bem como a intempestividade do recurso de revisão do arquivamento impetrado pela Defesa de Oscar Correa Rodrigues, na impossibilidade suscitou o trancamento da ação penal, devendo ser declarada nula a prova pericial produzida.

Assim, requer a concessão da ordem em caráter liminar, a fim de sobrestar o andamento da ação penal, suspendendo a audiência de proposta de suspensão condicional do processo designada para o dia 14/03/2024, até o julgamento do mérito do
writ
, e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com sua definitiva

concessão
.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 12/03/2024, por meio do Documento de Id 18468775.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a

conheço
.

1.

Da nulidade em razão da ausência de previsão legal para o recurso da vítima acerca do pedido de arquivamento ministerial

Quanto a tal pleito, adianto que não assiste razão ao paciente.

A Lei n. 13.964/2019, doravante denominada de “Pacote Anticrime”, em consonância com os parâmetros de aplicação da norma estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s nº 6298, 6299, 6300 e 6305, promoveu uma significativa alteração na dinâmica e na perspectiva do arquivamento das investigações criminais, notadamente estabelecendo a participação ativa da vítima no ato de revisão e restringindo as hipóteses de provocação do Poder Judiciário.

Antes da reforma legislativa o art. 28, do CPP descrevia:

Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação, ao procurador geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Com a supracitada alteração normativa, o artigo passou a dar uma nova sistemática, do seguinte modo:

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

A questão de fundo, é saber se a referida norma está em vigência ou não.

Para isso precisamos nos socorrer as principais discussões relativas ao artigo 28, quando do julgamento do STF, nas ADI ́s nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.

Neste ponto trago à baila o voto do relator, Ministro Luis Fux, que assim asseverou: “
A partir da implementação da nova sistemática imposta pela Lei 13.964/2019, os juízes perante os quais o inquérito tramitou não receberão sequer a comunicação do arquivamento da investigação: todos os inquéritos arquivados pelo Promotor ou Procurador passam a ser automaticamente submetidos à instância revisora (que ainda não foi sequer criada), a qual passará a analisar todos os 175 mil arquivamentos de inquéritos. Revela-se evidente a absoluta irrazoabilidade da norma, por contrariedade ao mandamento da reserva do possível, além da inidoneidade e do excesso incorrido por esta alteração, máxime à luz da quantidade irrisória de casos nos quais o juiz, na sistemática atual, exerce a faculdade prevista no artigo 28 do Código de Processo Penal. Considerada a patente irrealizabilidade prática da alteração promovida, verifiquei, em sede cautelar, a necessidade de suspensão da norma, a fim de conceder aos órgãos ministeriais o tempo necessário à sua reestruturação, que seria, a toda evidência, impossível no exíguo prazo de 30 dias de vacatio legis, estabelecido pelo artigo 20 da Lei 13.964/2019. Esta foi a razão pela qual suspendi a eficácia da norma”.

Como se vê, o art. 28 encontra-se com sua eficácia suspensa, determinação essa que foi acompanhada pelos demais Ministros, cito aqui um trecho do voto do Ministro Alexandre de Morais: “
As novas regras sobre arquivamento de inquérito, constantes da nova redação do art. 28, conferindo atribuição ao Ministério Público para revisar todos os arquivamentos de inquéritos e procedimentos investigatórios, também são questionadas sob fundamento de que implicariam impacto financeiro e administrativo no funcionamento do órgão ministerial, sendo materialmente inviável a sua implantação no curto período de vacatio legis previsto na Lei 13.964/2019, sendo, por esse motivo, irrazoável e desproporcional”.

Desse modo, temos que o art. 28 vigora com sua redação antiga, estando a alteração normativa suspensa pelo prazo de 12 meses, a fim de que o Ministério Público passe a se adequar a nova sistemática.

Contudo, o § 1º, do art. 28, com a nova redação, assim dispõe:

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

De igual modo, o parágrafo primeiro do art. 28 do pacote anticrime foi questionado acerca de sua vigência, a fim de saber se o mesmo acompanhava a suspensão conferida ao
caput
ou não.

Para tal, trago o recente Ag.Reg no Ag.Reg na Recl. 54.852 – SC, julgada em 07.05.2024 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, que em seu voto aduziu:

“
Ademais, ressalto que o Ministro Luiz Fux, ao analisar a ADI 6.298 MC/DF, concedeu a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6.305/DF, suspendendo, sine die, a eficácia, ad referendum do Plenário, da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial, mencionando expressamente em seu dispositivo o caput do art. 28 do Código de Processo Penal - CPP. Desse modo, entendo não ser lícito conferir a tal decisão interpretação extensiva no sentido de deduzir que o § 1º do art. 28 do CPP também teria tido sua eficácia suspensa quando esse dispositivo legal não foi analisado e nem mesmo citado pela decisão liminar”

O ilustre Ministro ainda citou as considerações de Guilherme de Souza Nucci, que em suas lições dispõe que “
Liminar do STF : foi concedida na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.299-DF para suspender a eficácia, por tempo indeterminado, até que o Plenário se pronuncie, do art. 28, caput , do CPP (nova redação). Mas continuam valendo os recursos da vítima e dos órgãos representativos da União, dos Estados e dos Municípios, que serão dirigidos ao Procurador-Geral de Justiça.

Portanto, ainda se aplica a versão antiga do art. 28, devendo o Ministério Público requerer ao juiz o arquivamento do inquérito (ou outro procedimento investigatório). Se o juiz não concordar, zelando pela obrigatoriedade da ação penal, encaminhará os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Este, por sua vez, entendendo ser o caso de arquivamento, insiste no pedido perante o juiz, que estará obrigado a acatar. Por outro lado, se o Procurador-Geral entender ser o caso de denúncia, designará outro promotor para que o faça. Não foram suspensos os §§ 1º e 2º do art. 28, logo, a vítima pode recorrer a superior instância do MP, reclamando contra o arquivamento, assim como, nas ações penais envolvendo crimes em detrimento da União, Estados e Municípios, as chefias do órgão a quem couber a representação judicial podem recorrer a instância superior do MP" ( Curso de Direito Processual Penal . Rio de Janeiro: Forense, 17a ed. 2017, p. 218).

Como se observa, o art. 28, § 1º, do CPPB com a alteração legislativa, entrou em vigor na data da publicação do julgamento da ADI, portanto em data anterior à notificação recebida pela vítima, restando assente, que ao decidir pelo arquivamento do inquérito policial, o
parquet
deverá adotar providências para a comunicação ao juízo competente, à vítima, ao investigado e à autoridade policial.

Tal assertiva está em consonância com o julgamento das ADI ́s acima informadas, quando o plenário de nossa Suprema Corte, por unanimidade, deu interpretação conforme ao art. 28, §1º do CPP, para concluir que além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá levar a matéria à revisão da instância competente do Ministério Público se entender que houve patente ilegalidade ou teratologia no ato de arquivamento.

Colaciono aqui a jurisprudência acima referenciada:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NA ADI 6.298 MC/DF. DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NOS AUTOS DA ADI 6.298 MC/DF. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE ARQUIVAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. NECESSIDADE DE QUE O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUNIQUE À VÍTIMA O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias é requisito que não se aplica à presente reclamação, proposta para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI 6.298-MC/DF, paradigma dotado de efeito vinculante e eficácia erga omnes. II – Na ADI 6.298-MC/DF, concedeu-se a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6.305/DF para suspender, sine die, a eficácia, ad referendum do Plenário, da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial, mencionando expressamente em seu dispositivo o caput do art. 28 do Código de Processo Penal - CPP, de forma que não seria lícito conferir a tal decisão interpretação extensiva no sentido de deduzir que o § 1º do art. 28 do CPP também teria tido sua eficácia suspensa quando esse dispositivo legal não foi analisado e nem mesmo citado pela decisão liminar. III – O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF, assentou a constitucionalidade da nova sistemática de arquivamento das investigações, especificamente no ponto em que a Lei n. 13.964/2019 estabeleceu a necessidade de que o órgão do Ministério Público comunique à vítima o pedido de arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza. IV – Agravo regimental improvido. (STF - Rcl: 54852 SC, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024).

Importante, ainda, trazer o parecer da douta Procuradoria de Justiça que trouxe a informação de que a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) editou o comunicado nº 001/2023 – GNCCRIM/CNPG, acerca dos procedimentos que devem ser adotados pelos membros do Ministério Público para cumprimento do determinado pelo Supremo Tribunal Federal, uniformizando o procedimento de recurso da vítima ao pedido de arquivamento do IPL.

De fato, o aludido comunicado é posterior à manifestação do Ministério Público pelo arquivamento, entretanto, conforme analisado, vigora para o caso em comento, o entendimento de que o
parquet
deve requerer ao juiz o arquivamento do inquérito. Caso o juiz não concorde, zelando pela obrigatoriedade da ação penal, encaminhará os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Este, por sua vez, entendendo ser o caso de arquivamento, insiste no pedido perante o juiz, que estará obrigado a acatar. Por outro lado, se o Procurador-Geral entender ser o caso de denúncia, designará outro promotor para que o faça. Tudo isso sem obstar que a vítima possa recorrer a superior instância do MP, reclamando contra o arquivamento, devendo ser intimada para tal.

Quando observamos os autos, notamos que o procedimento foi respeitado, de modo que o Ministério Público requereu o arquivamento, a vítima requereu a intimação para fins de recurso, o órgão ministerial fez as comunicações necessárias, inclusive informando que em caso de eventual recurso encaminharia os autos ao Procurador Geral de Justiça.

Houve a interposição do recurso a promoção de arquivamento, sendo que a PGJ

acatou o recurso e determinou que os autos fosse remetidos à outro promotor para fins de oferecimento da denúncia, que foi protocolada no dia 05.02.2024, com despacho no sentido de designar audiência para que as partes se manifestem sobre possível suspensão condicional do processo, entretanto o processo se encontra suspenso até o julgamento do presente
habeas corpus.

Assim, não há qualquer mácula ao procedimento, que se encontra em total consonância com a lei e a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em qualquer ilegalidade ou nulidade por ausência de previsão legal.

2.

Quanto a nulidade em razão da intempestividade do recurso interposto

O art. 28, § 1º, do CPPB assim descreve:

art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

Destaca-se que a vítima foi notificada em 30.10.2023 e o recurso foi apresentado no dia 29.11.2023, desta forma, dentro do prazo estabelecido pela legislação processual.

Ademais, a notificação da vítima nos moldes estabelecidos no regramento jurídico, como marco inicial para a propositura de recurso à promoção do arquivamento está dentro da política institucional de proteção integral e de promoção de direitos, conforme estabelecido no Ato PGJ nº 76, de 11/08/2023, que afere sobre o direito de informação e adoção de providências judiciais e extrajudiciais para sua efetivação (Art. 3º, VII).

Dentro desta lógica, importante asseverar que no julgamento das ADI’s acima referidas, a Ministra Rosa Weber deixou assente tal previsão normativa, reforçando que:
“
Tal norma protetiva do ofendido vai ao encontro das recomendações veiculadas, em caráter de soft law, na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da Resolução 40/34, de 29 de Novembro de 1985. Sobredito diploma internacional, em seu Artigo 6.b, conclama os Estados-membros das Nações Unidas, como o Brasil, a aprimorarem seus aparatos judiciário e administrativo, a fim de permitir que “as opiniões e as preocupações das vítimas sejam apresentadas e examinadas nas fases adequadas do processo, quando os seus interesses pessoais estejam em causa”. O primeiro passo em tal direção foi dado, em solo nacional, com a nova regra inserida, pela Lei Anticrime, no § 1º do art. 28 do CPP brasileiro, embora nosso país ainda apresente um relevante déficit normativo em tema de proteção aos direitos das vítimas. Vê-se, assim, que o comando normativo atacado pluralizou os mecanismos de controle intersubjetivo sobre o inquérito, dando voz aos reais interessados nos destinos da investigação criminal – no caso, a vítima e, também, o investigado, a emprestar, com isso, maior tessitura democrática aos atos praticados na etapa extra judicium da persecução penal”.

Assim, resta claro que a vítima tem o direito de ser notificada sobre a possibilidade de recurso. Dessa forma, depois que for proferida a ordem de arquivamento e for submetido ao juízo competente, a vítima ou seu representante legal devem ser cientificados do inteiro teor, em até 05 (cinco) dias, para que, querendo, possa recorrer no prazo de 30 (trinta) dias, conforme fez o Ministério Público no documento de Id 103381319.

Trata-se, pois, de uma garantia ao amplo acesso à justiça, com corolário ao Princípio da Segurança Jurídica, garantindo-se instrumento eficaz para que a vítima possa, de forma ampla, expressar seu descontentamento em face da decisão de arquivamento.

Frise-se, por fim, que a procuração de Id 102214484 não confere poderes específicos aos advogados, para que possam receber intimações em nome de seu mandante.

Assim, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o peticionamento por parte de advogado que não possui poderes especiais para receber citação e afins, não pode configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização.

Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 1º/8/2018, DJe de 9/8/2018). 2. Na espécie, a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do ato, não podendo, portanto, ser considerado comparecimento espontâneo do executado, máxime para ensejar decreto de prisão civil. 3. Recurso ordinário a que se dá provimento. Ordem concedida. (STJ - RHC: 168440 MT 2022/0230566-2, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA A ACUSAÇÃO QUE NÃO SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DA DENÚNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 564, III, E, CPP – PREJUÍZO VERIFICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS. Há ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa se constatada a ausência de citação válida do réu, que não é suprida pela simples apresentação de resposta a acusação sem a respectiva procuração com poderes para receber citação; mormente, quando o apelante não compareceu espontaneamente no processo, inexistindo certeza inequívoca quanto a sua ciência da denúncia, evidenciando-se em tais casos o prejuízo causado ao acusado. (TJ-MT 00103562520178110051 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2022).

Por todos esses fundamentos é que afasto a tese ventilada pelo paciente.

3.

Da quebra da cadeia de custódia

Observa-se que o pleito do impetrante é trancar a ação penal, por entender que há nulidade, em virtude da quebra da cadeia de custódia da prova.

É cediço que tal pedido sequer poderia ser conhecido, uma vez que tais alegações demandam o exame de provas, o que é incabível na via estreita do remédio heroico, que não admite dilação probatória.

Nosso E. Tribunal possui entendimento neste sentido. Vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAR AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, c/c 14, DA LEI DE Nº 10.826/03 – PREVENTIVA – NULIDADE NA PRISÃO POR ABORDAGEM POLICIAL COM REVISTA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA – NÃO EVIDENCIADO – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – DILAÇÃO – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. “O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.). 2. “Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”. 3. “... Constata-se, portanto, que foram indicadas fundadas razões para a busca pessoal realizada no paciente, uma vez que este transitava com uma caixa de papelão, contendo 11,1 kg de maconha, e tentou desviar do caminho da viatura policial, fugindo, assim, de eventual abordagem, o que revela dados concretos e objetivos aptos a legitimar a diligência. Precedentes de ambas as turmas desta Corte. (AgRg no HC n. 854.674/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.). 4. “... o reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. (AgRg no RHC n. 176.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.). 5. Ordem em parte conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0816438-04.2023.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 11/12/2023, Seção de Direito Penal).

HABEAS CORPUS PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS QUE DEFERIRAM QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, COM CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A DEVIDA CONSTATAÇÃO DA NULIDADE ALEGADA. DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO SE ENCONTRA MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Habeas Corpus para reconhecimentos de nulidades em Ação Penal, impetrado em favor do paciente acusado pela prática do crime previsto nos artigos 312, 313-A, 317 e art. 288 do Código Penal; 2. Inexistência de nulidade da quebra do sigilo telefônico que se encontra minimamente fundamentada pela autoridade coatora, bem como, a quebra da cadeia de custódia da prova não foi escorreitamente demonstrada, a necessitar, inclusive, de revolvimento da matéria probatória; 3. Ordem parcialmente conhecida e nesta parte denegada, decisão unânime. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e nesta parte denegá-la, tudo na conformidade do voto do relator. Des. RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0809605-67.2023.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/09/2023, Seção de Direito Penal).

Ademais, não se verifica a quebra da cadeia de custódia. O art. 158-A, do CCPB assim aduz:

art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
.

A cadeia de custódia existe com o fito de se garantir o devido processo legal na colheita e produção da prova. É o caminho que deve ter a prova até a sentença dada pelo magistrado
a quo
, de modo que não pode haver mácula a ensejar sua imprestabilidade.

Não há, nos elementos trazidos pelo impetrante, comprovação da existência de vícios no procedimento usado na coleta e armazenamento do vídeo usado pela autoridade policial. Não há qualquer prova de eventual adulteração do material apreendido. Logo, não há falar em nulidade.

Não observo qualquer ato que comprove a adulteração substancial da prova a tal ponto de torná-la imprestável, não há demonstrações de que houve alteração na ordem cronológica do vídeo apresentado, ou alteração de som e imagem que comprometa a idoneidade do elemento probatório.

Vejamos mais jurisprudências desta E. Corte sobre o tema:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PELA ABORDAGEM POLICIAL POR MERA ATITUDE SUSPEITA E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE SE EVADIU AO VER A GUARNIÇÃO, PULANDO PELO TELHADO DAS CASAS NAS REDONDEZAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO ESTARIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DA NULIDADE PELA ABORDAGEM POLICIAL POR MERA ATITUDE SUSPEITA E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. I. Acerca da alegação de nulidade pela abordagem policial por mera atitude suspeita, cumpre asseverar que os policiais militares não abordaram o recorrente de forma aleatória. Havia fundada suspeita de que carregava consigo algo ilícito, pois ao se deparar com a guarnição da polícia militar, o apelante saiu em disparada, fugindo pelo telhado das casas nas redondezas, até cair em uma delas. Desta feita, justificada a busca pessoal, não havendo o porquê declarar a nulidade da abordagem realizada pelos policiais militares em questão. O tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso em apreço. Precedentes; II. Não se vislumbra quebra da cadeia de custódia. Segundo o art. 158 – A do CPPB: “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". Assim, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir ao jurisdicionado a observância do devido processo legal na colheita e produção da prova, a fim de assegurar sua licitude. O instituto abrange todo o caminho que deve ser traçado pela prova até a apreciação pelo julgador, de modo que qualquer interferência na cadeia de custódia pode resultar na imprestabilidade e ilicitude da prova. No caso vertente, a defesa não comprovou a existência de vícios no procedimento usado na coleta e armazenamento da substância apreendida. Deveras, a quantidade e a natureza da substância apreendida foram as mesmas achadas em perícia. Logo, não houve prova de eventuais adulterações do material apreendido. Precedentes; DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS III. A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vale frisar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019437-60.2019.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

De outra senda, é possível observar que várias pessoas presenciaram a contenda havida entre as partes, sendo que tais pessoas prestaram depoimento em sede policial e poderão confirmar o evento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, haverá outras provas que poderão indicar a existência ou não do delito, não havendo, assim, prejuízo ao réu a ponto de ensejar a nulidade do processo, consagrando assim o princípio da
pas de nullité sans grief.

Esse é o entendimento de nossa jurisprudência, que afirma que a quebra de cadeia de custódia não gera nulidade, pois possíveis irregularidades devem ser analisadas pelo juiz singular em consonância com as demais provas colhidas no curso do processo, para que possa chegar-se à conclusão se a prova questionada é ou não regular. Após tal análise é que pode ser retirada dos autos ou declará-la nula.

Trago à baila, mais julgados de nossa E. Corte neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 158-D, DO CPB – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. TESES REJEITADAS. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI Nº 11.346/2006. IMPOSSIBILIDADE. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminares. 1.1. Inexistindo provas produzidas pela defesa para garantir que o material não estava lacrado, consoante determinação do artigo legal, incabível a decretação de nulidade da prova..2. A revista pessoal se deu em virtude de fundada suspeita na atitude do condenado, tendo sido encontrado em estado de flagrância. Ademais, não foram constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do apelante. 2. Mérito. 2.1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente. 2.2. A alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância 2.3. Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza da substância entorpecente. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 11 de dezembro de 2023. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE Juiz Convocado – Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0808341-96.2021.8.14.0028, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §§ 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP C/C ART. 244-B DO ECA – NULIDADE PROCESSUAL DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DAS INTERCEPTAÇÕES DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – IMPROVIMENTO. Não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a violação à cadeia de custódia, ou o prejuízo causado pela sua suposta violação, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura o reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia, embora essa compreensão não implique, de logo, o aval deste Tribunal à validade e à eficácia probante, que deve ser avaliado com mais cautela na sentença. Ademais, por ora, não restou demonstrado a prova do prejuízo à defesa a respaldar a decretação de nulidade. Ordem CONHECIDA E DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do writ para lhe denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0802712-60.2023.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2023, Seção de Direito Penal).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/09/2024